Tribunal: TJDFT
Processo: 0735999-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM MÓVEL. DEPOSITÁRIO FIEL. CREDOR.
1. De acordo com o artigo 840 do Código Civil, os bens móveis penhorados deverão, não havendo depósito judicial, ficar em poder do exequente, exceto nos casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente.
2. Importante observar que o princípio da menor onerosidade da execução não se mostra absoluto e deve se harmonizar com o da efetividade da tutela executiva.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.